Tribunal: TJBA
Processo: 2000504-37.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000504-37.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSE MURILO DIAS OLIVEIRA SOARES

Advogado(s): NADIA CARDOSO FERREIRA, ANA LUISA BOTELHO FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR.
AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO.

RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE REVELA IRREPREENSÍVEL.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, APTAS A PERMITIR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. DEFERIMENTO DO TRABALHO EXTERNO QUE SE REVELA INVIÁVEL NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA QUE O CUMPRIMENTO DA PENA SEQUER TEVE INÍCIO, FURTANDO-SE O CONDENADO A APRESENTAR-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por José Murilo Dias Oliveira Soares, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dr. Leonardo Coelho Bomfim, que indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e prisão domiciliar, formulados pelo ora Agravante.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado, pela prática do crime de roubo majorado, ao cumprimento da pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto. No bojo da Execução Penal nº 2000295-68.2025.8.05.0274, o Apenado requereu autorização para trabalho externo e concessão de prisão domiciliar, vendo negado seu pedido nessa senda. Salientou o Douto Juízo
a quo
, acerca da matéria, que “o apenado ainda não se apresentou para dar início ao cumprimento da pena”, de modo que “não é possível sequer mensurar a data de início da execução da pena, tampouco estimar eventual data de alcance dos benefícios legais.” Prossegue o Eminente Magistrado da Execução, sustentando o não cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção das benesses pleiteadas, entendimento que acarretou o manejo do presente Agravo por parte do Apenado.

3. RAZÕES RECURSAIS.
Nas razões do Recurso sob análise o Irresignado aduz, em apertada síntese, que “o caso concreto evidencia, com clareza, a imprescindibilidade da autorização para o trabalho externo como meio de garantir a estabilidade familiar.” Argumenta, outrossim, ser pai de duas crianças, salientando que o seu afastamento em relação aos filhos “impacta não apenas no aspecto afetivo, mas também no cumprimento de obrigações essenciais da vida cotidiana.” Isto posto, conclui pela necessidade de reforma do provimento jurisprudencial vergastado, para que lhe sejam concedidas a autorização para trabalho externo e a prisão domiciliar.

4. INVIABILIDADE DAS TESES RECURSAIS. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA
IN TOTUM
.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que “Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.” (AgRg no AREsp n. 2.933.766/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Noutra baila, a Corte Cidadã consigna, também, que “Se não preenchido sequer o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena corporal [...] não há falar em constrangimento ilegal pela ausência de análise do pedido de trabalho externo antes de iniciado o cumprimento da pena corporal.” (AgRg no RHC n. 119.680/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020). Diante do cenário ora descrito, forçosa a manutenção do
decisum
fustigado, haja vista ter afirmado que “A concessão de tais benesses pressupõe o início da execução penal, bem como a verificação do comportamento carcerário, do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, e da efetiva adesão do apenado às condições da execução da pena — circunstâncias estas que não podem ser aferidas neste momento.”

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000504-37.2025.8.05.0274
, tendo como
Agravante
,
José Murilo Dias Oliveira Soares
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11